Tribunal: TJMT
Processo: 8010377-65.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010377-65.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GONCALO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 359.556.519-34 (RECORRIDO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010377-65.2016.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

GONCALO DE ARRUDA E SILVA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NA ÉPOCA DO FATÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência, ao passo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

De igual forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, as provas documentais que foram encartadas nos autos. O fato ocorreu na cidade toda, sendo incontroverso nos autos.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, a Recorrida alega ter ocorrido interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo 7662998 em que figura como titular. Aponta que a suspensão dos serviços se deu nos dias 07, 08, 11 e 12, todos do mês de maio de 2014.

Ocorre que, junta a autora apenas uma única fatura, esta correspondente ao mês de maio de 2015, não demonstrando, assim, a existência da relação jurídica no período em que aponta ter ficado sem o recebimento de energia, além de não comprovar o seu adimplemento contratual a fim de provar o ato ilícito alegado.

Saliento que, tanto em recurso, como em contestação, a Recorrente defendeu estar a unidade de consumo em nome de terceiro, sendo que tal afirmação não restou por rechaçada pela consumidora.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020